Tribunal: TJES
Processo: 5030925-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030925-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: EUNICE MOREIRA FERREIRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030925-42.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: EUNICE MOREIRA FERREIRA, MARIA DA PENHA MOREIRA FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelas recorridas, em decorrência do transtorno advindo da alteração unilateral do contrato por parte da recorrente em viagem aérea, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE o pedido autoral, para: i) CONDENAR a requerida a pagar a autora EUNICE MOREIRA FERREIRA, a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento; ii) CONDENAR a requerida a pagar a autora MARIA DA PENHA MOREIRA FERREIRA, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a alteração unilateral do itinerário de viagem é fato incontroverso, bem como porque “[...]
O defeito do serviço por parte da Ré consistiu no atraso demasiado do voo de retorno ao Brasil, o que consequentemente desencadeou a perda do voo de Guarulhos SP para Vitória ES, previsto para embarque às 18:30 horas e só conseguiram embarcar às 23:00 horas, chegando ao destino após a 00:25 horas, que ocasionou o atraso no total de mais de 06 (seis) horas para chegada das autoras em seu destino
” – ID 9209359.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo do atraso na conclusão do contrato de transporte aéreo, posto que o tempo de atraso foi significativo, capaz de causar violação aos direitos da personalidade das requerentes.

Nesse sentido, destaco trecho da r. sentença “
Para tanto, relevante de antemão registrar que as demandantes são idosas, já que à época dos fatos Eunice possuía 85 anos, e Maria da Penha 60 anos. Tais danos decorrem das contrariedades e aflições suportadas pelas demandantes, em razão dos transtornos sofridos. A par do atraso mencionado, o exame dos autos evidencia situação excepcional e peculiar, que impõe a análise com maior minúcia da situação experimentada pelas requerentes, pelo frio suportado, o tempo de espera e, os desdobramentos ocasionados por tal situação
” – ID 9209359.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a autora EUNICE MOREIRA FERREIRA e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), MARIA DA PENHA MOREIRA FERREIRA, estabelecidas pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte)
por cento sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)